Tribunal: TJDFT
Processo: 0753537-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753537-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA MOURA MARTINS DANTAS AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TEREZA MOURA MARTINS DANTAS, contra decisão que recusou o custeio da cirurgia da agravante, por estar em período de carência, e por se tratar de procedimento de alta complexidade. Explica que a agravante apresenta comorbidades, motivo pelo qual a cirurgia bariátrica deve ser realizada em caráter de urgência. O pedido para realização da cirurgia foi fundamentado na obesidade grau III, com IMC de 57,5Kg, além de HAS, esteatose hepática, apnéia do sono e dispnéia aos esforços. Adverte que em razão da obesidade enfrenta maior risco de infarto, AVC e outras complicações cardiovasculares. Trouxe jurisprudência que entende favorável à sua tese. Defende o afastamento do CPT. Entende ser abusiva a negativa de cirurgia pelo plano de saúde com a alegação de necessidade de cumprimento de carência. Informa que no momento da contratação a agravante informou sua condição (obesidade mórbida), razão pela qual não pode ser invocada a alegação de doença preexistente. Ressalta que a cirurgia possui caráter de urgência, sendo necessária para a manutenção de sua saúde. Requer a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar que a agravada autorize e providencie tudo o que for necessário para a realização da gastroplastia por videolaparoscopia, sob pena de multa diária. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. A decisão recorrida é a seguinte: “ A tutela de urgência, colimada em sede liminar, tem espaço para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se vislumbra, da exposição fática e jurídica trazida na inicial, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso vertente, contudo, tenho que, diante da necessidade de maior elucidação do contexto fático subjacente à pretensão, a tutela de urgência não comporta deferimento. Isso porque, consoante se depreende do documento de ID 253956663, a recusa ao custeio da intervenção médica, por parte da requerida, teria sido arvorada na vigência de cobertura parcial temporária do plano de saúde contratado, em razão de doença preexistente, declarada pela beneficiária no momento da contratação. Nesse contexto, tem-se que, em princípio, a restrição do dever de cobertura representaria medida legítima, eis que amparada em norma regulamentar expressa, consubstanciada na Resolução no 558/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, cujo art. 2o, inciso II, vem a estabelecer a cobertura parcial temporária (CPT) como aquela que admite, por um período ininterrupto de até vinte e quatro meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de procedimentos de alta complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal. Na hipótese vertente, a intervenção cirúrgica prescrita à requerente se qualificaria, em tese, como procedimento de alta complexidade, determinado, ao que se pode colher em exame perfunctório da postulação, por condição clínica (obesidade) preexistente à contratação, legitimando, em princípio, a implementação de período de cobertura parcial. Com isso, a tutela vindicada, ora examinada sob o aspecto de probabilidade do direito, estaria a demandar maior incursão probatória, de modo a se perquirir acerca da legitimidade da recusa à cobertura, diante dos fundamentos em que amparada, o que não dispensa a implementação do contraditório, restando obstaculizada, à luz do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a adoção da providência liminar. Ao cabo do exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, INDEFIRO a tutela de urgência liminarmente vindicada.” Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. Aos contratos de plano de saúde aplica-se as regras da Lei 9656/1998, e sua interpretação deve ser feita com observância do princípio da boa-fé objetiva, função social do contrato e do direito fundamental à saúde. Na hipótese dos autos a própria agravante esclareceu haver informado sobre a obesidade mórbida, portanto doença preexistente, de modo que incide a cobertura parcial temporária prevista no art. 11 da Lei 9656/1998. À primeira vista o procedimento não se caracteriza como de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da Lei 9656/1998, por não haver risco imediato de vida ou lesão irreparável. Nesse caso necessária a dilação probatória para melhor esclarecimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15(quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária no julgamento do recurso (art. 1019, II do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital